Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. 1.1. Em contrarrazões, os agravados requererem seja mantida a decisão de origem que indeferiu a gratuidade de justiça e condenada a parte agravante ao pagamento de despesas processuais na proporção do décuplo devido, uma vez que comprovada a má-fé da requerente.
2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.
3. A par das considerações dos agravados, tem-se que a recorrente demonstrou que possui diversos empréstimos consignados e com débito em conta, que consomem valor substancial de sua aposentadoria, bem como que tem gastos elevados com medicamentos. 3.1. Precedente: “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017).
4. Na hipótese vertente, não ficou demonstrada a má-fé da recorrente, haja vista não haver prova de que a mesma estaria alterando a verdade dos fatos. Logo, incabível a aplicação de multa.
5. Recurso provido.